Tribunal: STF
Processo: HC 242930
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019). 



    4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.